Tribunal: TJES
Processo: 5000235-15.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000235-15.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: ADELSON FERREIRA SANT ANA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COM DANOS MORAIS POR PRÁTICAS ABUSIVAS C/C TUTELA ANTECIPADA. RECORRIDA QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REJEITADA. DADOS INCONSISTENTES. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONDENAÇÃO DA RECORRENTE/RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica.
Destarte, nos autos restou identificado visivelmente que há uma gritante discrepância entre os dados pessoais do autor, destacando-se o endereço no mês de novembro/2020, no qual o autor junta o comprovante de residência com o endereço em Cachoeiro de Itapemirim/ES, e no contrato consta como endereço a cidade de Vitória/ES, bem como a divergência entre os números do celular.
Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente, amparado no precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao dispor que “convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).
Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que a que o empréstimo é fraudulento, uma vez que o recorrente não comprovou nos autos a contratação dos serviços pela recorrida.
Do que se observa nos autos, é possível identificar que o recorrido não solicitou o serviço de empréstimo, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.
Sendo assim, por negligência do recorrente, o recorrido foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência. Por conseguinte, não demonstrando a adesão aos serviços da recorrente, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados ao recorrido.
Consequentemente, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.
Então, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.
A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. - A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo. - O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. - Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª C MARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)
Conforme precedente citado, é devida a indenização por danos morais. Desse modo, observa-se que o juízo a quo ao fixar o quantum arbitrado na sentença, observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em redução da indenização.
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.
Outrossim, caso não tenha sido promovido a restituição do valor que foi creditado na conta bancária do requerente, determino a compensação de tais valores, ambos com atualização monetária nos índices utilizados pelo TJES.
Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.